Tribunal: STF
Processo: Rcl 46635
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE AUTORIZA O DISTRITO FEDERAL A ADOTAR MEDIDAS PARA EVITAR A CONSOLIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LIDE ORIGINÁRIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. DECISUM BASEADO EM INTEPRETAÇÃO DE NORMA DISTRITAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ PARA O INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SLS 2.910, sob a alegação de usurpação de competência da Presidência desta Suprema Corte. 



    Narra a Defensoria Pública da União que no último dia 22 de março de 2021, o Governo do Distrito Federal iniciou a remoção forçada de 27 famílias de antiga ocupação informal em área próxima ao Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Informa que ajuizou ação civil pública, na qual obteve liminar, no dia 23/03/2021, que determinava ao Distrito Federal que se abstivesse de “promover qualquer ato de demolição, desocupações, despejos e remoções na ocupação do CCBB, durante a pandemia do coronavirus”. Relata que, contra referida decisão, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento e ajuizou suspensão de liminar junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não tendo obtido êxito em nenhuma das vias. Aduz que o Distrito Federal propôs a seguir suspensão de liminar e de sentença junto à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da qual o Ministro Presidente daquela corte concedeu liminar, suspendendo a decisão provisória de origem e, por conseguinte, autorizando, consequentemente, a retomada da remoção forçada das famílias.



    Sustenta a Defensoria Pública da União, inicialmente, que a decisão deixou à margem a questão da pandemia da Covid-19, além de ter desconsiderado aspectos pontuados pela decisão de origem, a saber, o fato de a ocupação ter se inciado antes da pandemia e o fato não haver provas de que as famílias seriam abrigadas em alojamentos públicos. Alega que a controvérsia adjacente ao processo de origem seria de natureza constitucional, relacionada ao direito à saúde, razão pela qual eventual pedido de suspensão manejado pelo Distrito Federal seria de competência deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que esta Suprema Corte já julgou diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19, nas quais restou assentada a “absoluta necessidade de coordenação dos entes federativos para controlar efetivamente a propagação, hoje desenfreada, do SARS-Cov-2”. 



    Assevera que, nada obstante tenha o TJDFT se fundamentado na Lei Distrital n. 6.657/2020 para manter a decisão de origem, referida lei – que impediria remoções durante a pandemia – encontraria fundamento no direito constitucional à saúde. Aduz que não seria “adequado, razoável e humano submeter os moradores pobres de ocupação irregular existente desde antes da pandemia, ao desamparo, agravando o risco de contaminação” e que a efetivação da desocupação iniciada pelo Governo do Distrito Federal exporia ao risco de contágio também seus próprios funcionários de zeladoria urbana e policiais militares. Repisa que o direito à saúde seria “a chave para a definição da competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e resolver o pedido de suspensão de liminar direcionado e indevidamente deferido pela presidência Superior Tribunal de Justiça”. 



    Alega, ainda, que a decisão reclamada geraria risco de dano irreparável, sobretudo em se considerando o agravamento da pandemia nos últimos meses, pois o serviço de assistência social do Distrito Federal não seria capaz de oferecer condições melhores que as atualmente experimentadas na ocupação e a desocupação geraria aglomeração de pessoas. Argumenta, lado outro, que não haveria nenhum risco irreparável à ordem urbanística na ocupação em tela, tal como reconhecido na decisão reclamada, visto ser a mesma antiga e “sem nenhum sinal de alargamento”. 



    Por estes fundamentos, requer a concessão de liminar, para que seja suspensa a decisão proferida na SLS 2.910 e, após, o julgamento de procedência da reclamação, com a confirmação da liminar. 



    O Distrito Federal apresentou contestação (doc. 45).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, insurge-se a reclamante contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça em incidente de contracautela em curso naquela corte superior, sob a alegação de usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a causa de origem teria natureza constitucional.



    Como é sabido, o incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Os dispositivos legais em comento consignam expressamente a competência do Presidente do Tribunal “ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” para a análise do pedido de suspensão. Destarte, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente desta Suprema Corte está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, porquanto só assim se revelaria cabível eventual recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, são os seguintes precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.



    A contrario sensu, em não ostentando a controvérsia adjacente ao processo de origem natureza eminentemente constitucional, restará assentada a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de eventual incidente de contracautela manejado contra decisão de Tribunal local. É o que dispõe expressamente o art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990.



    Assentada a premissa, entendo que, a despeito da argumentação formulada pela reclamante, as questões controvertidas na ação de origem não ostentam natureza constitucional direta. Com efeito, a leitura da decisão impugnada revela ter Sua Excelência, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, fundamentado a concessão da contracautela na espécie essencialmente na ausência de ofensa a lei distrital (n. 6.657/2020), ante o fato de ser recente a ocupação controvertida, além da verificação da ocorrência de que a decisão de origem gerava risco de “relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo”, tendo pontuado, ainda, que eventual inação do Poder Público incentivaria aglomeração que poderia “contribuir para a disseminação do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a higienização necessária”.



    Neste cenário, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, porquanto dependente de interpretação de dispositivo de lei do Distrito Federal. Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, aos direitos fundamentais à saúde e à moradia, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo - sobretudo em um contexto em que, como salientou o Ministro Presidente do STJ, o Governo Distrito Federal ofereceu às famílias afetadas abrigo e assistência, proporcionando-lhes “segurança, dignidade e saneamento básico”. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência desta Presidência, visto que o incidente de contracautela manejado pelo Distrito Federal foi endereçado corretamente à Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente